Tribunal: TJMT
Processo: 1002528-69.2025.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002528-69.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FACCIO & FACCIO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 24.978.777/0001-93 (APELANTE), CRISTHIANE KLEME DOS SANTOS - CPF: 057.738.701-42 (ADVOGADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), JEANE DIAS DOS SANTOS - CPF: 706.629.911-68 (APELANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO PROLONGADO. NEOPLASIA MALIGNA. LIMITAÇÃO JUDICIAL A DUAS MENSALIDADES. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE EM MESES SUBSEQUENTES ATÉ A COMPLETA QUITAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS ANTES DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALORES EXCEDENTES DEVEM SER RESSARCIDOS À OPERADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer julgou parcialmente procedente o pedido para limitar a cobrança mensal de coparticipação ao valor de duas mensalidades, estabelecendo que os valores excedentes ao limite integram o saldo credor da operadora e poderão ser cobrados nos meses subsequentes, sempre respeitando o limite fixado, até a completa liquidação do débito, e indeferiu o pedido de restituição de valores pagos antes da tutela de urgência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se (i) a possibilidade de cobrança futura do saldo de coparticipação que exceda o limite mensal de duas mensalidades até a completa quitação do débito; e (ii) o cabimento de restituição de valores pagos nos meses de março, abril e maio de 2025, anteriores à concessão da tutela de urgência, no montante de R$ 12.494,86.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de coparticipação é válida e encontra amparo no art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98 e no art. 2o, VII, da Resolução CONSU no 08/1998, constituindo mecanismo legítimo de regulação de custos e divisão de riscos entre operadora e beneficiário.

4. A limitação judicial da coparticipação ao teto de duas mensalidades visa evitar onerosidade excessiva e garantir a continuidade do tratamento oncológico, sem comprometer o acesso da beneficiária aos cuidados médicos essenciais, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

5. É juridicamente admissível a cobrança dos valores de coparticipação que ultrapassem o teto mensal em períodos posteriores, respeitado o limite fixado judicialmente, até a completa quitação do débito, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AREsp 2025/0334223-4 MT e REsp 2.001.108/MT), evitando-se enriquecimento sem causa e preservando-se o equilíbrio atuarial e o sistema mutualista que sustenta os contratos de plano de saúde.

6. Afastar definitivamente a cobrança dos valores excedentes equivaleria a impor à operadora o custeio integral de procedimentos que, por contrato, deveriam ser parcialmente suportados pelo beneficiário, comprometendo o equilíbrio contratual e a sustentabilidade do sistema.

7. A limitação judicial possui natureza constitutiva e efeitos prospectivos, destinando-se a modular a exigibilidade futura da coparticipação, e não a declarar nulidade ou ilegalidade de cobranças pretéritas realizadas com fundamento em cláusula contratual válida e vigente.

8. Inexiste direito à restituição de valores pagos antes da concessão da tutela de urgência, pois as cobranças foram realizadas em conformidade com cláusula contratual legalmente prevista, não se caracterizando pagamento indevido.

9. A possibilidade de fracionamento temporal do valor excedente não desnatura a proteção conferida pela limitação judicial, tampouco vulnera os princípios do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não onera desproporcionalmente o consumidor, apenas reorganiza a exigibilidade do crédito contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"É válida a cláusula de coparticipação em contratos de plano de saúde, admitindo-se sua limitação judicial ao valor de duas mensalidades quando configurada onerosidade excessiva em tratamento oncológico prolongado, com possibilidade de cobrança do saldo remanescente em meses subsequentes, respeitado o teto mensal fixado, até a completa liquidação do débito, sem direito à restituição de valores pagos antes da intervenção judicial com fundamento em cláusula contratualmente válida, uma vez que os valores excedentes devem ser ressarcidos à operadora mediante cobrança futura."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/98, art. 16, VIII; Resolução CONSU no 08/1998, art. 2o, VII; Código de Defesa do Consumidor, Súmula 608/STJ; Código Civil, arts. 421 e 422; Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AREsp 2025/0334223-4 MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 09/02/2026; STJ, REsp 2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03/10/2023; TJMT, Ap. Cív. 1001694-80.2024.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026; TJMT, Emb. Decl. Cív. 1001961-68.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
(id. 362143401) interposto por
FACCIO & FACCIO AGROPECUÁRIA LTDA e JEANE DIAS DOS SANTOS
em face da sentença (id. 362143398) proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada em face de
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar a cobrança mensal da coparticipação ao valor equivalente a duas vezes o valor da mensalidade do plano, determinando, contudo, que os valores excedentes a esse limite integrassem saldo credor da operadora, passível de cobrança nos meses subsequentes, sempre respeitado o mesmo teto, até a completa liquidação do débito. A requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, as apelantes sustentam, em síntese, dois pontos: (i) que a autorização para cobrança futura dos valores excedentes ao limite fixado esvazia a própria finalidade da limitação imposta, convertendo-a em mero diferimento da obrigação, em desacordo com a jurisprudência consolidada do TJMT; e (ii) que a sentença deixou de condenar a apelada à restituição dos valores pagos a maior nos meses de março, abril e maio de 2025, anteriores à concessão da tutela de urgência, no montante total de R$ 12.494,86, o que configuraria enriquecimento sem causa da operadora.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 362143406), pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando a legalidade da coparticipação contratualmente prevista, a legitimidade da constituição do saldo credor com cobrança parcelada nos meses subsequentes, com amparo em precedentes do TJMT e do STJ, e a impossibilidade de restituição de valores cobrados antes da tutela de urgência, por terem sido exigidos em conformidade com o contrato e por possuir a decisão judicial natureza prospectiva.

Recolhimento do preparo consta em id. 365254362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de apelação
(id. 362143401) interposto por
FACCIO & FACCIO AGROPECUÁRIA LTDA e JEANE DIAS DOS SANTOS
em face da sentença (id. 362143398) proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Verifico a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente quanto à tempestividade, adequação, preparo e regularidade formal.

Ressalto, inicialmente, que se aplica na hipótese o Código de Defesa do Consumidor, vez que a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
", o que não é o caso dos autos.

Na hipótese, a apelante
JEANE
é portadora de doença crônica e necessita de tratamento prolongado, e a possibilidade jurídica da cobrança de coparticipação em contratos de plano de saúde é legal, desde que prevista de forma clara e expressa nas condições gerais do contrato firmado entre as partes.

A coparticipação encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio e visa, primordialmente, estabelecer mecanismo de regulação financeira que promova maior equilíbrio na relação contratual.

Trata-se de modalidade de divisão de riscos e custos entre a operadora e o consumidor, cuja função é moderar a utilização dos serviços de saúde, além de viabilizar mensalidades mais acessíveis.

No caso, verifico que a cláusula de coparticipação está prevista no contrato firmado entre as partes, não havendo dúvidas quanto à sua validade em abstrato. Todavia, sua aplicação concreta deve observar limites que garantam o equilíbrio contratual e evitem que se converta em fator de onerosidade excessiva, inviabilizando o acesso da beneficiária aos tratamentos indispensáveis, como bem decidido pelo Juízo de primeira instância.

A sentença recorrida estabeleceu:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO DA AÇÃO com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial pela autora, para DETERMINAR a limitação mensal da cobrança da coparticipação à duas vezes o valor da mensalidade, para evitar que se configure fator restritivo severo ao acesso ao tratamento necessário à patologia de neoplasia maligna,
mas estabelecer que os valores excedentes ao limite estabelecido integram o saldo credor da operadora e poderão ser cobrados nos meses subsequentes
, sempre respeitando o limite fixado, até a completa liquidação do débito. (id. 362143398)

A questão central do primeiro ponto recursal consiste em
definir se os valores de coparticipação que ultrapassem o teto mensal de duas mensalidades devem ser definitivamente extintos ou se podem ser cobrados de forma parcelada nos meses subsequentes
, respeitado o mesmo limite.

A limitação judicial da coparticipação tem por finalidade evitar que a exigência mensal se torne fator restritivo severo ao acesso ao tratamento, e não suprimir integralmente a obrigação contratual validamente constituída.

A coparticipação, como mecanismo de regulação de demanda, encontra amparo no art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98 e no art. 2o, VII, da Resolução CONSU no 08/1998, sendo sua previsão contratual expressa e legítima.

Afastar definitivamente a cobrança dos valores excedentes equivaleria a impor à operadora o custeio integral de procedimentos que, por contrato, deveriam ser parcialmente suportados pelo beneficiário, o que comprometeria o equilíbrio atuarial e o sistema mutualista que sustenta a atividade.

A jurisprudência do STJ, admite a modulação da cobrança de coparticipação para preservar o equilíbrio contratual, a transparência e a acessibilidade do consumidor ao serviço de saúde contratado, senão vejamos:

4. No caso,
em que pese a legalidade da cobrança de coparticipação até o limite de duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado
,
inexiste óbice para a cobrança de eventual montante excedente em mensalidades futuras, respeitada a limitação imposta.
(STJ - EDcl no AREsp: 00000000000003040065 MT 2025/0334223-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2026) (destaquei)

Assim, entendo ser juridicamente admissível que os valores de coparticipação que ultrapassem o teto mensal sejam cobrados em períodos posteriores,
observando-se o limite mensal de cobrança já fixado judicialmente
(duas mensalidades).

Ressalte-se que a possibilidade de fracionamento temporal do valor excedente não desnatura a proteção conferida pela limitação judicial, tampouco vulnera os princípios do CDC, porquanto não onera desproporcionalmente o consumidor, apenas reorganiza a exigibilidade do crédito contratual, em conformidade com a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Ademais, inviabilizar integralmente a cobrança do montante excedente implicaria enriquecimento sem causa por parte do consumidor, além de potencial desestabilização financeira da relação contratual e desequilíbrio do sistema mutualista que sustenta os contratos de plano de saúde.

A tese ora acolhida, portanto, estabelece um ponto de equilíbrio entre os direitos do consumidor e os deveres contratuais da operadora, reafirmando a jurisprudência contemporânea em matéria de proteção contratual e sanitária.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:

DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DE APELAÇÃO. CLÁUSULA DE
COPARTICIPAÇÃO
. ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. LIMITAÇÃO JUDICIAL AO VALOR DA MENSALIDADE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PARCELADA DO SALDO
REMANESCENTE
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento de abusividade, ajuizada por menor portadora de Síndrome de Down, representada por sua genitora, julgou parcialmente procedente o pedido para limitar a cobrança de
coparticipação
ao valor da mensalidade do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da cláusula de
coparticipação
prevista em contrato de plano de saúde e a possibilidade de sua limitação judicial, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde, bem como a possibilidade de cobrança futura do saldo excedente à mensalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de
coparticipação
, embora válida em abstrato, pode revelar-se abusiva em casos concretos quando sua aplicação inviabiliza o acesso contínuo e essencial a tratamentos médicos, especialmente no caso de menor com deficiência.
4. A cobrança de
coparticipação
no percentual de 50% sobre cada procedimento realizado resultou em débito superior a trinta vezes o valor da mensalidade, configurando desvantagem excessiva e comprometendo o tratamento multidisciplinar da beneficiária, o que justifica a limitação ao valor da mensalidade.
5. Acolhimento do pedido recursal para manutenção do entendimento aplicado no STJ (REsp 2.001.108/MT), que admite a limitação da
coparticipação
ao valor da mensalidade, sem prejuízo da possibilidade de cobrança do saldo excedente nas mensalidades subsequentes, desde que respeitado o teto mensal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, apenas para esclarecer que o saldo de
coparticipação
que exceder o valor da mensalidade poderá ser cobrado em faturas subsequentes, respeitado o limite mensal.

Tese de julgamento
: “É válida a cláusula de
coparticipação
prevista em contrato de plano de saúde, mas sua aplicação concreta deve observar os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, sendo possível sua limitação ao valor da mensalidade quando comprovada a onerosidade excessiva, sem prejuízo da cobrança do saldo excedente em meses posteriores, respeitado o limite mensal.”
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.656/1998, art. 16, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 09.10.2023; STJ, REsp 1.981.499/SP. (N.U 1001694-80.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
COPARTICIPAÇÃO
LIMITADA A DUAS MENSALIDADES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO SALDO
REMANESCENTE
. FUNDAMENTAÇÃO COMPLETA E CLARA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos com fundamento em omissão no acórdão quanto à destinação do saldo
remanescente
da
coparticipação
que ultrapassa o limite de duas mensalidades do plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de cobrança futura do valor que exceder o limite mensal de
coparticipação
estabelecido.

III. Razões de decidir
:

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e completa ao afirmar a inexistência de omissão, considerando que o tema não foi arguido na contestação, nem decidido na sentença ou em embargos anteriores.

4. Restou consignado que a limitação da cobrança da
coparticipação
em duas mensalidades tem natureza objetiva e impõe, como consequência lógica, a vedação da cobrança de valores excedentes, inclusive em meses futuros.
5. A decisão embargada observou os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da proteção ao consumidor e da vedação a barreiras excessivas ao acesso aos serviços, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. A limitação da
coparticipação
em planos de saúde ao valor de duas mensalidades impede a cobrança de qualquer saldo
remanescente
, inclusive em mensalidades futuras, em respeito ao equilíbrio contratual e à proteção do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 47; CPC, arts. 1.022 e 1.023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.566.062/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.11.2016; TJMT, Emb. Decl. Cív. 1000279-14.2022.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.11.2024; TJMT, Ap. Cív. 1009286-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17.12.2024.(N.U 1028746-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EMERGENCIAL. DEPENDÊNCIA QUÍMICA COM SURTO PSICÓTICO. REDE NÃO CREDENCIADA.
COPARTICIPAÇÃO
. LIMITAÇÃO A DUAS MENSALIDADES. TEMA 1.032/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACLARAMENTO SOBRE SALDO
REMANESCENTE
. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
:

1. Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por DIEGO PÓVOAS DE ABREU, determinou o custeio integral de internação psiquiátrica emergencial de paciente com dependência química e surto psicótico grave em clínica não credenciada, com limitação da
coparticipação
a 50% dos custos, observado o teto de duas mensalidades contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorre em obscuridade ou contradição ao aplicar, por analogia, precedente relativo a tratamento contínuo (REsp 2.001.108/MT);
(ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.032 do STJ; e
(iii) determinar se há necessidade de esclarecimento acerca da possibilidade de cobrança do saldo
remanescente
da
coparticipação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado não apresenta contradição ao utilizar analogia com tratamento contínuo, pois fundamenta a limitação da
coparticipação
na natureza prolongada e intensiva do tratamento psiquiátrico emergencial.
5. A decisão reconhece a validade da
coparticipação
nos termos do Tema 1.032/STJ, mas a compatibiliza com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante de situação excepcional de emergência e hipossuficiência do paciente.
6. A inexistência de rede credenciada apta na área de abrangência contratual e a indicação de alternativas inadequadas configuram negativa tácita de cobertura, legitimando o custeio em clínica não conveniada.
7. A limitação da
coparticipação
ao teto de duas mensalidades visa evitar restrição desproporcional ao acesso à saúde em tratamentos de alto custo e longa duração.
8. O acórdão enfrentou suficientemente as questões relevantes, não havendo omissão, ainda que não tenha analisado todos os argumentos das partes de forma individualizada.
9. Há necessidade de aclaramento apenas quanto ao saldo
remanescente
, esclarecendo que a limitação fixada não implica quitação automática, podendo eventual excedente ser discutido e cobrado por meios próprios.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC. 2. É válida a coparticipação em internação psiquiátrica, mas sua cobrança deve observar limites de razoabilidade em casos de tratamento emergencial e prolongado. 3. A ausência de rede credenciada apta configura negativa tácita e autoriza o custeio em estabelecimento não conveniado.
4. A limitação da coparticipação durante internação emergencial não implica quitação automática do saldo remanescente, que pode ser posteriormente discutido”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 300; Lei 9.656/98, arts. 12, VI, e 35-C, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23/06/2015; STJ, Tema 1.032 (REsp 1.755.866/SP); STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022; TJ/MT, AI 1022409-04.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16/02/2023.
(N.U 1001961-68.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 29/04/2026)

A interpretação acolhida concilia o direito do consumidor à previsibilidade e acessibilidade do tratamento médico com o dever de reequilíbrio financeiro do contrato, evitando-se enriquecimento sem causa e assegurando a boa-fé objetiva.

No que tange ao segundo ponto recursal, as apelantes postulam a
restituição dos valores pagos a maior nos meses de março, abril e maio de 2025, anteriores à concessão da tutela de urgência
, no montante de R$ 12.494,86, ao argumento de que tais cobranças se deram em contexto de abusividade posteriormente reconhecida pela sentença,

o que, segundo alegam, justificaria a restituição integral dos valores pagos a maior.

Contudo, não assiste razão às recorrentes neste particular.

Com efeito, a limitação judicial da coparticipação ao teto de duas mensalidades, conforme estabelecido na sentença, não implica reconhecimento de nulidade absoluta ou ilegalidade das cobranças anteriormente realizadas, mas sim modulação prospectiva da exigibilidade contratual, destinada a evitar onerosidade excessiva futura.

Além disso, os valores excedentes deverão ser ressarcidos à operadora, como decidido anteriormente, o que coaduna com o entendimento do STJ:

Hipótese em que deve ser reformado o acórdão recorrido para manter a coparticipação,
limitando o valor pago a cada mês pelo beneficiário ao valor da mensalidade,
ATÉ A COMPLETA QUITAÇÃO
,
respeitado, quanto ao percentual cobrado por procedimento, o limite máximo de 50% do valor contratado entre a operadora de plano de saúde e o respectivo prestador de serviço. 9. Recurso especial conhecido e provido em parte. (REsp n. 2.001.108/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023

No caso, se o valor excedente for restituído, como pretendem os apelantes, este será acrescido nas mensalidades futuras.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 5%, totalizando 15% do valor da causa, e

em razão da sucumbência recursal, distribuo o ônus do pagamento dos honorários em 50% para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026